Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. COBERTURA DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargada para determinar a autorização e o custeio do medicamento prescrito para tratamento de condição clínica diagnosticada. O acórdão embargado concluiu pela obrigatoriedade de cobertura após análise das provas e das normas aplicáveis. A embargante sustenta omissão quanto a alegações de exclusão contratual, uso domiciliar do medicamento, inexistência de ato ilícito, desequilíbrio contratual e divergência jurisprudencial. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou para prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos para rediscutir o mérito ou gerar prequestionamento sem a presença de vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC exige a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material para o cabimento dos embargos, o que não se verifica no caso.
4. O acórdão embargado examinou as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, incluindo cobertura contratual, natureza do medicamento, relatórios médicos, normas regulatórias e proteção à saúde.
5. Não há omissão quanto às questões levantadas, pois o Colegiado fundamentou de forma suficiente as razões do parcial provimento da apelação, adotando tese clara e compatível com o acervo probatório.
6. A intenção da embargante revela mero inconformismo com o resultado, o que caracteriza tentativa de rediscussão da matéria, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, os embargos também exigem a indicação de vício decisório, o que não ocorreu, sendo inviável a sua utilização como instrumento para simples reexame do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 3. O prequestionamento exige a indicação de vício decisório, não sendo admitido como meio autônomo de revisão do julgado."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 05/10/2016, p. 20/10/2016.
Acórdão n. 971957, 20160020036464AGI, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 29/09/2016, p. 19/10/2016.